Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740467-42.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: BERNARDO JACOME ALBUQUERQUE EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, aos Embargos de Declaração Id. 46777587. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora